Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-19.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação monitória - cheque - alegadas inconsistências nos endossos - prova escrita da dívida - relação jurídica comprovada pela juntada de contrato - correspondência eletrônica carreada aos autos pelo réu que demonstra a vinculação das cártulas com o negócio jurídico entabulado entre as partes - instrumentos de protestos que indicam o autor como portador - títulos que a ele retornaram em razão da

Ementa:
Ação monitória - cheque - alegadas inconsistências nos endossos - prova escrita da dívida - relação jurídica comprovada pela juntada de contrato - correspondência eletrônica carreada aos autos pelo réu que demonstra a vinculação das cártulas com o negócio jurídico entabulado entre as partes - instrumentos de protestos que indicam o autor como portador - títulos que a ele retornaram em razão da insuficiência de fundos - empresa individual - legitimidade da pessoa jurídica para intentar a demanda, ainda que os cheques estejam nominais ou endossados à pessoa física - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003959-19.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARCIO NUNES DA SILVA, é apelado MARCOS ALEXANDRE BOVO EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37359
Apelação no 1003959-19.2018
Apelante: Márcio Nunes da Silva
Apelados: Marcos Alexandre Bovo Epp
Ação monitória - cheque - alegadas inconsistências nos
endossos - prova escrita da dívida - relação jurídica
comprovada pela juntada de contrato - correspondência
eletrônica carreada aos autos pelo réu que demonstra a
vinculação das cártulas com o negócio jurídico entabulado
entre as partes - instrumentos de protestos que indicam o autor
como portador - títulos que a ele retornaram em razão da
insuficiência de fundos - empresa individual - legitimidade da
pessoa jurídica para intentar a demanda, ainda que os cheques
estejam nominais ou endossados à pessoa física - ação julgada
procedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação monitória intentada por MARCOS ALEXANDRE BOVO
- EPP contra MARCIO NUNES DA SILVA. Ao relatório de fls. 115,
acrescenta-se que os embargos monitórios foram rejeitados e o pedido
inicial julgado procedente. Apelou o réu sustentando a ilegitimidade ativa,
uma vez que os cheques se encontram nominais a terceiros e não estão
devidamente endossados. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 700 do Código de
Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro”.
Na espécie, a peça inicial foi instruída não só com a cópia de cheques
como, também, com os contratos de compra e venda de bens móveis
firmados pelas partes (fls. 05/10), que demonstra a existência de relação
jurídica, cabendo salientar que os e-mails juntados pelo réu, mormente às
fls. 59 e 60, corroboram que as cártulas apresentadas estão vinculadas ao
aludido negócio jurídico.
Ademais, ainda que se vislumbrem inconsistências na comparação entre os
endossos constantes das cópias apresentadas pelo autor (fls. 82/95) e
aquelas juntadas posteriormente pelo réu (fls. 101/110), restou
incontroverso o inadimplemento da obrigação assumida pelo apelante, que
não comprovou ter realizado o pagamento dos valores constantes nos
cheques ao apelado ou aos terceiros endossantes e/ou nominados.
Importa salientar que os protestos indicam que o autor é o portador das
cártulas (fls. 18/23), do que se presume que a ele retornaram em razão de
não terem sido compensadas por insuficiência de fundos, não se
vislumbrando o risco de circulação ao tempo do ajuizamento da presente
ação.
Nesse ponto, esclareça-se que o fato de o cheque estar nominal à pessoa
física, não conduz, na espécie, à ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, por
se tratar de empresa individual (fls. 04), sendo assente no Superior
Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que “a empresa
individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na
cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a
pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde
com o de seu sócio” (AgInt no AREsp 925712/MG, Relator Ministro
Moura Ribeiro, 3a Turma, data do jugamento: 06/04/2017).
Por essas razões, não se vislumbra a alegada ilegitimidade ativa.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, não havendo que se
majorar a verba honorária fixada posto que bem remunera o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator